Tribunal: TJDFT
Processo: 0716680-04.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL (ART. 129, § 13, CP) E AMEAÇA (ART. 147, CP). PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTOS INQUISITORIAIS DE TESTEMUNHAS CORROBORADOS PELA PROVA JUDICIALIZADA. AMEAÇA PROFERIDA EM DISCUSSÃO. DOLO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva para condenar o réu pelos crimes de lesão corporal (art. 129, § 13, CP) e ameaça (art. 147, CP), praticados no contexto da Lei no 11.340/2006. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, argumentando que a condenação se baseou apenas na palavra da vítima, que as testemunhas não foram ouvidas sob o crivo do contraditório e que a ameaça foi proferida em um contexto de exaltação, retirando-lhe a tipicidade material.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório, composto pela palavra da vítima, laudo pericial e depoimentos de testemunhas colhidos apenas na fase inquisitorial, é suficiente para sustentar a condenação pela prática de lesão corporal e ameaça em âmbito doméstico; e (ii) examinar se a ameaça proferida "no calor de uma discussão" carece de dolo específico e seriedade, configurando atipicidade material da conduta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, que usualmente ocorrem na clandestinidade, a palavra da vítima possui especial relevância probatória. No caso, os relatos da vítima foram prestados de forma clara e coesa, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, e estão em conformidade com o laudo de exame de corpo de delito, que constatou lesões compatíveis (escoriações e equimoses) com as agressões narradas (empurrões, tapas e socos).
4. Embora as testemunhas presenciais (vizinhos) não tenham sido ouvidas em juízo, seus depoimentos colhidos na fase inquisitorial não são imprestáveis. Tais elementos corroboram o depoimento judicial da vítima, que foi submetido ao contraditório e à ampla defesa, sendo o conjunto probatório robusto e suficiente para a condenação.
5. O crime de ameaça (art. 147, CP) é formal e não exige ânimo calmo e refletido para sua configuração. O estado de ira ou exaltação emocional do agente não exclui a vontade de intimidar (dolo); ao contrário, tal estado é frequentemente a força propulsora da intimidação e potencializa o temor na vítima.
6. Na dosimetria da pena do crime de ameaça, verificou-se a existência da agravante do art. 61, II, "f", do CP (crime praticado em contexto de violência doméstica), a qual não foi aplicada pelo juízo de origem. Tratando-se de recurso exclusivo da defesa, e em observância ao princípio da non reformatio in pejus, a pena intermediária deve ser mantida no patamar mínimo legal fixado na sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
"Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, mormente quando corroborada por outros elementos, como o laudo pericial e depoimentos de testemunhas presenciais, ainda que tenham sido ouvidas apenas na fase inquisitorial, o que se mostra suficiente para a condenação. O crime de ameaça se consuma com a intimidação, sendo irrelevante o estado de exaltação ou ira do agente, que não afasta o dolo."
Dispositivos relevantes citados: Arts. 129, § 13, 147, 61, II, "f", e 69 do Código Penal; Arts. 5o e 7o da Lei no 11.340/2006; Art. 155 do Código de Processo Penal.
Jurisprudência relevante citada: AREsp n. 2.761.373/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10/12/2024; Acórdão 2011573, 0715906-65.2024.8.07.0005, Rel. ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, j. 18/06/2025; Acórdão 1965439, 0717480-60.2023.8.07.0005, Rel. CRUZ MACEDO, 3a Turma Criminal, j. 06/02/2025.